Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ROUBO SIMPLES TENTADOS, EM CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESE DE ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo as declarações extrajudiciais e os depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais sido harmoniosos com relação à autoria e à materialidade delitivas e tendo eles sido corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, inviável absolver o Apelante por insuficiência de provas de autoria, estando a negativa do Apelante isolada no contexto probatório.
2. Outrossim, comprovado que o Apelante abordou as vítimas; as mandou parar; as seguiu quando correram e que ele portava uma faca, não tendo consumado o intento delitivo porque impedido por policiais que estavam patrulhando o local, inviável falar em atipicidade da conduta, por suposto ato preparatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.